Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714692-73.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: JOSE ROBERTO DIAS SZERVINSK D E C I S Ã O O recurso interposto por BANCO RCI BRASIL S.A não transpõe a barreira do conhecimento, diante da ausência de representação processual. Ao compulsar os autos, foi constatada a expiração dos poderes conferidos aos advogados do autor/apelante, ocorrido em 31/12/2023 conforme procuração. (ID 60122242) Apesar de intimado para regularizar a representação processual, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 61280777), razão pela qual a ausência de regularização obsta o conhecimento do recurso. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do apelo, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator